Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019848-81.2012.8.07.0001 RECORRENTE: TALITA MARTINS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. Nulidades. Interceptações telefônicas. Provas. Depoimento de policiais. Insignificância. Novatio legis in mellius. Desclassificação. 1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinadas as provas e a conduta do acusado, indica, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que motivaram a condenação. 2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP). 3 – Não há nulidade na condenação fundamentada em provas obtidas a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente – prova não repetível - e busca e apreensão e nas declarações dos policiais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4 - A falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do c. STF). 5 - Oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal, em observância aos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade (art. 42 do CPP). 6 - Desnecessária a degravação das interceptações telefônicas em sua integralidade por peritos oficiais. Se os diálogos que fundamentaram a condenação foram transcritos em relatório policial e as mídias disponibilizadas às partes, não há cerceamento de defesa. 7 – Admitem-se sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou. 8 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos. 9 – Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico se provado que os apelantes e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas. 10 – Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade e variedade de munições aptas para deflagração, no curso de investigação de crimes de homicídio envolvendo o tráfico de drogas -, além de ter sido provado que o acusado se associou a uma ou mais pessoas para o tráfico de drogas, evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes. 11 - O Decreto 9.847/19, com as alterações que lhe advieram, porque norma mais benéfica -- novatio legis in mellius --, ainda que posterior ao crime, leva à desclassificação do crime de posse ilegal munição uso restrito para o do art. 12 da L. 10.826/03 – posse irregular de munição de uso permitido. 12 – Apelação do terceiro apelante provida em parte. Não providas as das demais acusadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 315, § 2o, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a sustentar do decreto condenatório, notadamente no que se refere aos requisitos legais da estabilidade e permanência para a subsunção do crime. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1817491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à aventada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 315, § 2o, incisos II e III, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009